Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001758-53.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ALEX KENNEDY ANDRADE PINHEIRO BISPO - CPF: 001.095.221-76 (IMPETRANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP/MT – RECONHECIDA –
- ALEGADA CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Ainda que superada a preliminar de decadência, o
suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a " desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso público, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da impetração.

Não existe a renúncia tácita ao direito de nomeação em concurso público pela simples ausência de judicialização da questão, eis que seria necessária a prova de que a Administração comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1001758-53.2019.8.11.0000

IMPETRANTES:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ALEX KENNEDY ANDRADE PINHEIRO BISPO

IMPETRADOS:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso e Alex Kennedy Andrade Pinheiro Bispo
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação

e posse para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, para o município de Cuiabá.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era o preenchimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, do qual restou
classificado no 112o lugar
, que previa a
existência de 103 (cento e três) vagas.

Argumenta que em virtude da desistência dos candidatos em melhor colocação em assumirem o cargo, num total de 13 (treze) candidatos, adquiriu a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso e, por isso, passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, sendo que as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse, alcança sua classificação.

Assevera que, o presente não se funda na expectativa de direito do Impetrante que compõe o cadastro reserva, mas no fato de que
o mesmo passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência dos candidatos aprovados
e convocados para tomar posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação.

Afirma que há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos e que as vagas se mostram expressamente existentes e havendo por si só a necessidade de preenchimento, possuem o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo, determinando a sua imediata convocação pelo Estado de Mato Grosso.

Esta Relatora indeferiu o pedido de liminar, conforme ID n. 6273731.

Contra essa decisão, os Impetrantes interpuseram Agravo Interno (ID n. 6901298), em que a Turma Julgadora das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto da Relatora (ID n. 7827914).

Nas informações apresentadas (ID 6880829), o Impetrado pugna pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 28604988), manifestou-se pela
denegação da ordem.

Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação dos Impetrantes, para que, no prazo de cinco dias, manifestassem acerca da possibilidade do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso.

Em cumprimento a determinação, os Recorrentes acostaram petição nos autos (ID n. 23914953), asseverando que é latente a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso, para impetrar mandado de segurança, na defesa dos direitos de integrantes da categoria que representa.

Asseverou, ainda, que, caso seja esse entendimento, que o mandado de segurança prossiga pelo demais impetrantes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Da Ilegitimidade Ativa

Compulsando os autos, verifica-se que o
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP/MT), figura no polo ativo da demanda, todavia, as entidades sindicais têm legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria,
desde que se trate de direitos homogêneos
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NATUREZA INDIVIDUAL E HETEROGÊNEA DA LIDE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.

1. A definição da natureza do direito pleiteado reflete, de forma direta, no regime da legitimidade ativa do Sindicato - representação ou substituição processual - para defesa dos interesses de seus filiados.

2.
Não se configura, na espécie, substituição processual, ainda que o sindicato tenha restringido a demanda a uma tutela inter partes, mas de representação processual, hipótese em que a tutela jurisdicional terá pertinência subjetiva apenas com aqueles relacionados pelo sindicato demandante. Precedente
.

3. As entidades sindicais têm legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria, desde que se trate de direitos homogêneos. Precedente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 437.787/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 15/3/2013).. [Destaquei]

Sobre o tema também esta Corte de Justiça já decidiu, confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEITADA - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP/MT – RECONHECIDA - CANDIDATO CLASSIFICADO - COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS EM ABERTO PARA O CARGO ALMEJADO DECORRENTE DA REABERTURA DE VAGA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança, no caso de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se a entidade sindical pleiteia direito individual puro ou heterogêneo, no qual a parte visa interesse próprio, a representação processual fica restrita ao filiados ao sindicato
(STJ, AgRg no REsp 437.787/RS).

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza quando há comprovação de existência de vagas em aberto, decorrente da exoneração de servidor ou da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse.

(MSCol 141505/2014, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6/4/2015, publicado no DJE 14/4/2015). [Destaquei]

Como se vê, é preciso autorização específica para a atuação da entidade sindical como representantes de seus filiados, em caso de ajuizamento da ação em que se pleiteia direito individual puro ou heterogêneo, em que

a parte visa interesse próprio, o que não se verifica na hipótese, uma vez que somente após a determinação da intimação dos Impetrantes, para que

manifestassem acerca da ilegitimidade ativa do SINTEP, é que estes acostaram aos autos as fichas de sindicalização (ID n. 23914955); todavia, referem-se a outros sindicalizados e não ao da Impetrante.

Ademais,
em se tratando de mandado de segurança coletivo, prevê o art.
5o
, inciso
XXI
, da
Constituição Federal
que
as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

Destarte, a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores é no sentido de que não basta a autorização genérica constante no Estatuto Social, mas necessária a autorização expressa e individual de cada associado ou sindicalizado, com a juntada de relação nominal dos filiados com a inicial.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da impetrante/apelante de afastar o ato coator da autoridade impetrada, que impediu a impetrante de continuar a utilizar os recursos hídricos instalados no Loteamento Altos do Tietê, além da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 2533/2009 – Sentença que julgou extinto o processo, por ausência de documento essencial – Manutenção – Não apresentação de documentos essenciais, o que inviabilizou a correta verificação sobre a regularidade da constituição da Associação impetrante –
Aplica-se, no presente caso, o quanto restou julgado no RE 573.232/SC, onde foi reconhecida repercussão geral, tendo o Colendo STF decidido que para que a associação ou sindicato atue na defesa de direitos de seus filiados, não basta a mera previsão genérica constante do respectivo estatuto, sendo necessário, nos termos do artigo 5o, XXI, da CF, haver autorização expressa dos associados, manifestada por ato individual próprio ou em assembleia geral, o qual deve ser apresentado no momento da propositura da correspondente ação de conhecimento
– Ademais, não restou comprovado pela impetrante de que estava autorizada por meio de decisão de competente assembleia ou previsão estatutária para impetrar o presente mandamus – Sentença mantida – Recurso Improvido.

(TJ-SP - APL: 00009213020158260067 SP 0000921-30.2015.8.26.0067, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 13/12/2016, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2016). [Destaquei]

Além disso, o Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP estabelece, em seu artigo 6
o
, que poderão ser admitidos como sindicalizados:

a) Os trabalhadores do Ensino Público em atividade nos sistemas Estadual e Municipal de Ensino de Mato Grosso;

b) Os profissionais habilitados para funções educativas nos mesmos sistemas, ainda que desempregados, desde que residentes no Estado de Mato Grosso;

c) Os Trabalhadores de Ensino Público aposentados.

Parágrafo único: Não poderão permanecer filiados, os profissionais que, mesmo habilitados, não atuarem na Educação Pública de Mato Grosso por um período superior a dois anos, exceto quando exercício de mandato eleitoral ou cargo comissionado.

Desse modo, considerando que o Impetrante, pleiteia o ingresso na carreira dos profissionais da Educação Pública e que no momento da distribuição do mandado de segurança, não havia qualquer documentação que demonstrasse

que fosse ele trabalhador em atividade no sistema Estadual, infere-se que ainda não gozam do
status
de servidores públicos e, portanto, não possuem o requisito necessário para figurar como filiados do SINTEP/MT.

Assim, por não restar demonstrado que o Impetrante era filiado, a situação processual não se encaixa nas hipóteses de representação processual sindical, de modo que carece o SINTEP/MT de legitimidade ativa
ad causam
.

Ante o exposto, conheço de ofício a
ilegitimidade ativa
do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso
, excluindo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso e Alex Kennedy Andrade Pinheiro Bispo
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.

6273731.

Pois bem.

A presente Ação Mandamental se volta quanto à possibilidade de nomeação do Impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza.

Como o Impetrante ainda não é profissional do ensino, sendo postulante ao cargo, não se pode dizer que o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO tenha legitimidade para ajuizar ação mandamental em seu favor, razão pela qual f
oi reconhecida de ofício a
ilegitimidade ativa
do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso,
para figurar no polo passivo da demanda
.

A questão, entretanto, é superada, quando se constata que o Impetrante outorgou instrumento do mandato à ilustre profissional que subscreveu a exordial, a qual representa a ambos em Juízo (ID n. 6109734).

Desse modo, passo a
análise do mérito
, em relação ao Impetrante
–
Alex Kennedy Andrade Pinheiro Bispo
.

Denota-se dos autos que, o
Impetrante, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era o preenchimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, do qual restou
classificado
no
112o lugar
, que previa a existência de 103 (cento e três) vagas.

Constata-se que, as razões do Impetrante se resume em

afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a referida concessão da medida de liminar, porque, segundo alega, em virtude das desistências dos candidatos em melhores colocações em assumirem o cargo, adquiriu a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso e, por isso, passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, portanto as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse, alcançam a sua classificação.

A celeuma da ação mandamental se
cinge em saber se houve convolação
da mera expectativa de direito em ser nomeado em direito líquido e certo em razão da inércia de candidatos melhores classificados em concurso público.

Pois bem.

Como sabido, a mera expectativa de direito de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, transmuta-se em direito subjetivo à surgimento de vaga que preencha as vagas ofertadas pelo edital.

Sobre o tema, no julgamento do RE n.o 837.311, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal sedimentou o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.o, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.o e 5.o condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, Publicado: 19/12/2016) [Destaquei].

In casu
, apesar de o Impetrante afirmar que ocorreram
desistências tácitas
dos seguintes candidatos,
Astolfo de Goes Silva, Hebe Giovana Amaral da Cruz, José Roberto Teixeira, Pedro Henrique Facion Alves, Moacir Pedro da Silva, Paulo Gonçalves de Santana, Ivan Muniz de Oliveira, Robson Soares Dias, Tatiane Matos, Antonio Augusto Seibert, Flavia Moura de Castro e Andréa da Silva (
ID n. 6111068 – pág. 4-6), que haviam sido aprovados na 4a, 6a, 16a, 30a, 35a, 36a, 44a, 49a, 74a, 84a, 101a e 102a posições, respectivamente, não tomaram posse, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, para o município de Cuiabá,
fato que lhe impulsionaria entre os 103 aprovados, não há provas dos fatos e de suas
expressas desistências.

Outrossim, não existe a renúncia tácita ao direito pelo simples fato dos candidatos não terem judicializado a questão ou não comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, uma vez que seria necessária a prova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

[...]

VII.
Ainda que superada a preliminar de decadência, o

suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte

impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a

" desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso

público, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a

existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da

impetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilação

probatória
. VIII. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Rela Mina Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016);

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO – AFASTADAS - MÉRITO –
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - ALEGADA CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- SEGURANÇA DENEGADA. A análise da existência ou não de direito líquido e certo do impetrante a ser protegido pelo mandado de segurança não constitui questão preliminar, mas matéria de mérito do processo, e com ele deve ser apreciada. O que justifica a formação do litisconsórcio ativo necessário é a natureza da relação jurídica que impõe ao juiz decidir a lide de maneira uniforme para todas as partes, ou quando a lei determinar a sua formação.
Não existe a renúncia tácita ao direito de nomeação em concurso público pela simples ausência de judicialização da questão, eis que seria necessária a prova de que a Administração comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência.

(TJ-MS - MS: 14031469320198120000 MS 1403146-93.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/8/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/8/2019). [Destaquei]

Ademais,
não há

como falar em direito líquido e certo de nomeação do Impetrante, porque o

Administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos, sendo certo que o concurso regido pelo Edital n. 001/2017-SEDUC foi homologado em 31-1-2018 e tem validade de dois anos, consoante item 14.2 do Edital, e, conforme consulta realizada

nesta data ao site
http://www2.seduc.mt.gov.br/documents/9314436/0/IOMAT/Concurso/Seduc.pdf/69561d30-d87b-1499-5093-a3c95eb73b3d
,
foi prorrogado por mais 2 (dois) anos.

Assim, em que pesem os argumentos lançados na exordial, certo é que inexiste nos autos elementos capazes de indicar, de modo inconteste a tese de que o Impetrante passou a figurar dentro do número de vagas previsto no edital.

Desse modo, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Diante do exposto,
conheço de ofício a
ilegitimidade ativa
do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020